Tribunal: STF
Processo: HC 237336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tainá Suila da Silva e outra, em favor de Felipe Nascimento Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 829.324/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 4)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que não há elementos suficientes para a manutenção da condenação ao delito de associação para o tráfico, mormente porque não restou comprovado nos autos o vínculo associativo de maneira estável e permanente. (p. 4-5)



    Sustentam que diante da inexistência de indicação de elementos concretos de associação entre o paciente e os corréus do processo, necessário se faz o reconhecimento da ausência de materialidade, e consequente absolvição do paciente nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. (p. 7)



    Afirmam que a pena base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas e que a pena base deve permanecer no mínimo legal. (p. 8-9)



    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. 



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 9)



    Justificam que deve ser fixado regime diverso do fechado, destacando-se que a gravidade em abstrato do delito não pode constituir fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso. (p. 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido pelo crime de associação (art. 35 da Lei 11.343/06), seja reduzida a pena base, seja aplicado o privilégio (art. 33, §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06) e fixado o cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado. (p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Isso porque, conforme consignado, a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada nos elementos de provas constantes dos autos, sendo destacado pela Corte de origem que "eles mantinham drogas na casa e estavam prestes a receber outra “encomenda”, transportada por Cleiton, que saiu do estado do Paraná com destino à São Paulo com as duas malas repletas de entorpecentes, e que ao chegar casa dos corréus, onde pretendia entregá-las, foi surpreendido pela polícia" (e-STJ fls. 58/59). Além disso, foi encontrado dentro da residência "balança de precisão e anotações manuscritas alusivas ao tráfico de drogas" (e-STJ fl. 56). 



    Entendi, dessa forma, que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é não é possível em habeas corpus. 



    No tocante à dosimetria, com relação ao aumento da reprimenda em razão da quantidade apreendida, destaquei que a exasperação da sanção inicial em 1/6 encontra-se devidamente fundamentada tendo em vista a apreensão de "32 tijolos e 47 porções de maconha, com peso líquido de 29.444,14g, 130 pinos plásticos de cocaína, com peso líquido de 98,49g, e 20 porções de crack, com peso líquido de 55,08g" (eSTJ fl. 40). 



    Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, inviável o reconhecimento da causa de diminuição especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e indevido o abrandamento do regime inicial ante a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal e o quantum final da reprimenda.” (eDOC 4, p. 6)



    Como se vê, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria do crime de associação para o tráfico, de modo que, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Indeferido o pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, resta prejudicado o subsequente. 



    Ademais, a conclusão quanto à dedicação do paciente ao tráfico decorreu da 1) expressiva quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (32 tijolos e 47 porções de maconha, com peso líquido de 29.444,14g, 130 pinos plásticos de cocaína, com peso líquido de 98,49g, e 20 porções de crack, com peso líquido de 55,08g fls. 19/21, 31/50 e 202/207); 2) sua forma de acondicionamento; 3) nas anotações manuscritas encontradas na casa; 4) na apreensão de apetrechos (90 cápsulas para o armazenamento de drogas, uma balança de precisão para pesagem dos entorpecentes, adesivos fazendo alusão ao traficante “Pablo Escobar”, diversos celulares para a comunicação entre os réus, além de um rolo de fita adesiva para a preparação das substâncias ilícitas fls. 19/20 e laudo de fls. 349/352); e 5) a circunstância de o paciente haver mandado buscar as drogas em outro Estado. (eDOC 2, p. 16-17).



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Sendo assim, demonstrada a impossibilidade de absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico e evidenciada a não aplicação do redutor (art. 33, §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06), não há que se falar em redução da pena-base, tampouco alteração do regime inicial.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente